Tribunal: STF
Processo: HC 73930
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO. JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI: ALEGAÇÃO DA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS.
PEDIDO PARA QUE O PACIENTE POSSA RECORRER EM LIBERDADE, E ASSIM
PERMANECER ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.
1. Preliminar: pedido não conhecido quanto à não
formulação de quesito sobre a previsibilidade de resultado mais
grave, porque esta matéria não foi objeto da apelação, não podendo,
em conseqüência, o Tribunal de Justiça ser apontado como coator.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal; competência do Tribunal a
quo.
2. Quando a defesa sustenta duas teses inconciliáveis -
não participação do réu na autoria do delito e sua participação, mas
em crime diverso - é incontornável que na formulação dos quesitos
aflorem tais questões contraditórias; em tal caso, não há nulidade
(CPP, art. 564, pár. único) quando não ocorre obstáculo à
compreensão das teses pelos jurados, cujas respostas foram
coerentes.
3. A concessão do benefício para que o réu recorra em
liberdade alcança, tão-somente, os recursos interpostos contra a
decisão de primeiro grau e, eventualmente, os embargos interpostos
contra as respectivas decisões do Tribunal de Justiça; a
interposição de recurso com efeito apenas devolutivo - especial ou
extraordinário - não impede a execução provisória do julgado
condenatório. Quando este benefício é concedido até o trânsito em
julgado da decisão condenatória, esta excepcional benesse deve ser
expressa.
4. Habeas-corpus conhecido em parte e, nesta parte,
indeferido, cassando-se a liminar e determinando-se a remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça, para que julgue, como entender de
direito, a parte do pedido não conhecida por esta Corte.